Tribunal: TJSP
Processo: 1069208-16.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Apelação. Ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência. Marco civil da internet. Remoção de conteúdo por plataforma de vídeos digitais, considerado como violador às suas diretrizes. Sentença de improcedência, negando a obrigatoriedade da plataforma digital de republicar vídeos com conteúdos contrários ao uso de máscaras. Recurso do Autor. Alegação de direito à

Ementa:
Apelação. Ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência. Marco civil da internet. Remoção de conteúdo por plataforma de vídeos digitais, considerado como violador às suas diretrizes. Sentença de improcedência, negando a obrigatoriedade da plataforma digital de republicar vídeos com conteúdos contrários ao uso de máscaras. Recurso do Autor. Alegação de direito à liberdade de expressão, invocando o Art. 5°, IV e IX da CF, salientando que não existe verdade absoluta no que diz respeito as questões relacionadas ao COVID-19. Argumento que não merece acolhida. Inexistência de abusividade por parte da Ré em remover conteúdo que se mostre contrário às diretrizes e termos de uso que regem sua plataforma. Plataforma de natureza privada que tem discricionariedade para filtrar conteúdos que são contrários à sua política interna, não caracterizando censura. Exercício regular de direito da Ré que deve ser reconhecido. Inteligência do art. 188, I, do Código Civil. Autor que tem a faculdade de procurar outra plataforma que tenha diretrizes que permitam a publicação de seu conteúdo, ressalvada eventual responsabilização em caso de excesso. Precedentes no mesmo sentido. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.